Tribunal: STF
Processo: HC 114867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CALÚNIA (CP, ART. 138 DO CP). CRIME PRATICADO POR ADVOGADOS CONTRA JUÍZA FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. DESCOMPASSO COM A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. O trancamento da ação penal consubstancia medida reservada a casos excepcionais, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.



    2. In casu, os Impetrantes postulam o trancamento da representação e dos atos dela advindos, incluindo-se a ação penal nº 2010.51.04.003208-8, que, por carecer de análise pelo STJ no HC, não pode ser examinada pela Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. A atipicidade da conduta também se exige demonstráveis de plano para acolhimento do habeas corpus, exceto em casos excepcionais e teratológicos, em que o revolvimento das provas dos autos de origem seja despiciendo. Precedentes: HC 104385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011; RHC 103354, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; HC 90017, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    5. A estreita via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, exceto em casos excepcionais e teratológicos.



    6. Writ não conhecido.